Tribunal: TJDFT
Processo: 0722033-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 303 E ART. 306, AMBOS DA LEI No 9.503/1997. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA FIANÇA EM SE TRATANDO DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.
1. Entendendo o Juízo de origem que não estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, constitui constrangimento ilegal a manutenção do paciente encarcerado provisoriamente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando possível inferir das circunstâncias a hipossuficiência econômica.
2. Ordem admitida e concedida.